Tribunal: STF
Processo: RE 75332
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ESTABILIDADE CONFERIDA PELO ART. 177, PARAGRAFO
2, DA CF, DE 1967.
ACÓRDÃO QUE ACEITA A ESTABILIDADE NAS FUNÇÕES PARA AS QUAIS ADMITIDO
O SERVIDOR, NÃO EM FUNÇÕES EM QUE E SUBSTITUTO. INEXISTÊNCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI OU DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.